Tribunal: TJDFT
Processo: 0737004-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE BEM IMÓVEL. TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE NÃO REGISTRADO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. DIVISÃO EM PARTES IGUAIS ENTRE A EMBARGANTE E O EMBARGADO/DEVEDOR DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. ARBITRAMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se, na origem, de embargos de terceiro com fins de resguardar imóvel, adquirido por meio de título translativo de propriedade não registrado no cartório de imóveis, que foi penhorado nos autos da execução em que os embargados são partes adversas (exequente e executado). O juízo julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora. Todavia, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa
2. Os honorários advocatícios fixados pelo juiz na sentença têm por base o princípio da sucumbência ou o princípio da causalidade.
3. O princípio da sucumbência impõe que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor. Baseia-se, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
4. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
5. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
6. A sucumbência constitui-se no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra, todavia, comporta exceção.
7. Nos embargos de terceiro, a procedência do pedido, com a consequente retirada da constrição indevida, não implica automaticamente a imposição dos ônus de sucumbência ao embargado.
8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos embargos de terceiro, a distribuição dos encargos de sucumbência deve ser analisada à luz do princípio da causalidade, de modo a averiguar quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303).
9. A experiência demonstra que, nos negócios jurídicos de compra e venda de imóvel, o adquirente deve tomar as cautelas necessárias para averiguar que não há óbice à transferência do bem (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC). Deve, pois, solicitar a matrícula atualizada do imóvel e a certidão negativa de ônus e ações.
10. No caso, a embargante/apelante não demonstrou que observou as cautelas ordinariamente exigidas para o negócio. Desse modo, concorreu para a ausência de registro do título translativo da propriedade e, consequentemente, para a penhora indevida do imóvel.
11. Extrai-se do instrumento particular de compra e venda anexado aos autos que o executado/embargado tinha a obrigação de providenciar a documentação necessária para a transferência definitiva do imóvel. Como não o fez, também deu causa à constrição indevida do bem.
12. Como não houve o registro do título translativo da propriedade, não tinha como a embargada – credora da execução originária – saber que o imóvel havia sido vendido a terceiro. Desse modo, os honorários advocatícios dos embargos de terceiro devem ser rateados igualmente entre a embargante e o embargado/executado da ação originária em favor do advogado da embargada/exequente.
13. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A utilização dos termos “vencido” e “vencedor” permitem a conclusão de que o referido dispositivo e seus parágrafos aplicam-se apenas aos casos em que os honorários advocatícios são arbitrados com fundamento no princípio da sucumbência.
14. Quando o CPC estabelece, no art. 85, § 2o, o "proveito econômico" como base para o arbitramento de honorários, ele, obviamente, refere-se ao benefício obtido pelo vencedor da demanda. É coerente que os honorários sejam arbitrados em prol do advogado do vencedor com base no proveito econômico que seu cliente auferiu. Todavia, não faz sentido que os honorários arbitrados em favor do advogado do vencido – com fundamento na causalidade – tenha por base o proveito econômico da parte adversa (vencedora).
15. Na hipótese, o proveito econômico foi da embargante/apelante que não perdeu seu imóvel. Não houve proveito econômico algum por parte dos embargados/apelados. Dessa forma, deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC que assim dispõe: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
16. Há ainda relevante particularidade que deve ser considerada: não houve resistência por parte da embargada, que reconheceu de imediato a procedência do pedido da embargante, sem qualquer embate jurídico.
17. O trabalho do advogado da embargada/apelada se limitou ao reconhecimento do pedido da embargante. Não houve litígio, nem discussão jurídica de alta complexidade que justifique a percepção de honorários advocatícios no valor arbitrado pela sentença (10% do valor atualizado da causa – R$ 41.842,41).
18. Com base no art. 85, § 8o, do CPC e observados os critérios previstos no § 2o – em especial a ausência de complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado da embargada, que se limitou a reconhecer a procedência do pedido do embargante – os honorários advocatícios devem ser arbitrados no valor de R$ 1.500,00.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido.